Tribunal: TJDFT
Processo: 0750713-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0750713-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MENDONCA PERNAMBUCO AGRAVADO: S. G. LIMA PETGROUP PET SHOP E CONSULTORIO VETERINARIO EIRELI, SHEILA GONCALVES LIMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Luciana Mendoça Pernambuco em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – S. G. Petgroup Pet Shop e Consultório Veterinário Ltda Eireli e Sheila Gonçalves Lima –, indeferira os pedidos de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional de Empresas de Seguro Gerais - CNSEG, com o objetivo de verificar a existência de plano de previdência privada, consórcios ou investimentos não alcançados por meio das pesquisas realizadas pelo SISBAJUD, da titularidade dos executados, viabilizando a penhora de eventuais ativos localizados Almeja a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão das diligências que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, ratificando-se a medida antecipatória. Como sustentação passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que maneja cumprimento de sentença em desfavor dos agravados objetivando o auferimento da quantia que lhe é devida, no valor de R$274.644,32 (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos). Ressalvara que as buscas empreendidas via dos sistemas eletrônicos disponíveis não lograram o êxito pretendido. Asseverara que, diante dessa realidade, postulara a expedição de ofícios a SUSEP e CNSEG, o que restara indeferido. Realçara que, conquanto se trate de medidas extraordinárias, sua pretensão não implica deferimento indiscriminado de diligências, mas decorre de exaustão das medidas que lhe eram possíveis. Pontuara que o pedido tem por objetivo alcançar eventuais valores provenientes de previdência privada, à qual não se aplica regra da impenhorabilidade a que alude o artigo 833 do Código de Processo Civil, destacando que, ademais, os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos incisos previstos no artigo 833 do estatuto processual, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme Lei Complementar no 109/2001, artigo 14, inciso III. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Luciana Mendoça Pernambuco em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – S. G. Petgroup Pet Shop e Consultório Veterinário Ltda Eireli e Sheila Gonçalves Lima –, indeferira os pedidos de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional de Empresas de Seguro Gerais - CNSEG, com o objetivo de verificar a existência de plano de previdência privada, consórcios ou investimentos não alcançados por meio das pesquisas realizadas pelo SISBAJUD, da titularidade dos executados, viabilizando a penhora de eventuais ativos localizados Almeja a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão das diligências que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, ratificando-se a medida antecipatória. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, no ambiente de cumprimento de sentença, ser ultimada pesquisa, via requisição de informações à SUSEP e CNSEG, destinadas à localização de ativos e bens expropriáveis da titularidade dos agravados passíveis de viabilizarem a realização do crédito perscrutado. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação a agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento da expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional de Seguros Gerais (CNSEG) de molde a ser perscrutada a subsistência de ativos pertencentes aos agravados passíveis de expropriação. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de requisição de informações aos entes individualizados, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)